Tribunal: STF
Processo: RE 326824
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
EMENTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REAJUSTE DE CONTAS VINCULADAS AO
FGTS. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
Possível a
compensação dos honorários sucumbenciais, em face da compatibilidade
 entre os arts. 21 do CPC e 23 da Lei 8.906/94.
Agravo regimental
desprovido.